Tribunal: TJMT
Processo: 1061458-31.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061458-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA FERREIRA - CPF: 997.904.671-68 (APELADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (APELADO), M. F. M. D. - CPF: 085.987.411-75 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (APELANTE), SMILES FIDELIDADE S.A (APELANTE), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LARISSA FERREIRA - CPF: 997.904.671-68 (APELANTE), M. F. M. D. - CPF: 085.987.411-75 (APELANTE), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (APELANTE), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), SMILES FIDELIDADE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1ª APELO E PROVEU PARCIALMENTE O 2ª APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CAUTELAR ANTECEDENTE CONVOLADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DA BAGAGEM DE FORMA SIMPLES – MULTA NÃO APLICADA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO PELA DEMANDADA –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação de serviços da empresa aérea restou caracterizada na hipótese, diante da ausência de comprovação de qualquer caso fortuito ou força maior, bem como em razão da alteração da data de voo sem qualquer aviso prévio.

Incabível a exclusão da responsabilidade acerca dos danos morais, bem como a sua minoração, pois o valor fixado está em consonância com os parâmetros adotados por este egrégia Câmara de Direito Privado.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor, situação não comprovada no presente caso.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1061458-31.2019.8.11.0041

APELANTES:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. E LARISSA FERREIRA E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
(requerida)

e por
LARISSA FERREIRA, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE
e
M. F. M. D.
(requerentes),
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente convolada em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1061458-31.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser dividido entre os autores, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante
GOL
, em suas razões recursais, aduz inicialmente que incorporou sua controlada Smiles Fidelidade S/A tornando-se sucessora de todos os seus direitos e obrigações, razão pela qual requer a alteração do polo passivo, para que dele passe a constar apenas a GOL LINHAS AÉREAS S/A.

No mérito, sustenta acerca da necessidade de reformar a sentença, uma vez que comunicou a alteração do voo com 72 horas de antecedência do voo, haja vista que em 19/12/2019 tentou entrar em contato, embora sem sucesso, via telefone, para informar os autores sobre o fato, de modo que entende que cumpriu com a determinação imposta pelo art. 2º da Resolução 556/ANAC.

Ressalta que não se trata de atraso ou alteração em que o passageiro fica aguardando no aeroporto, mas, sim, de alteração do horário do voo com o aviso, sendo que no presente caso houve tutela deferida e cumprida com reacomodação dos apelados na data pretendida, qual seja, para o dia 22/12/2019, não havendo que se falar em atraso por 3 (três) dias – ignorado pelo juízo
a quo
.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa à parte apelada e que os juros e a correção monetária se deem a partir do arbitramento (Id 135877382).

Por sua vez, os
autores
recorreram da sentença e pugnam, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária.

No mérito, defendem que postularam o pagamento de indenização por danos materiais, relativa à cobrança da bagagem do trecho de volta, que não foi reconhecido pelo magistrado na origem, que compreendeu que a discussão envolvia apenas o voo de ida.

Informam que o dano material advém de fato posterior à distribuição da ação, e, portanto, dentro dos limites do objeto.

Sustentam que as provas dos autos são robustas o suficiente para comprovar que foram obrigados a comprar bagagem adicional da que já estava paga, conforme demonstrativo anexado ao feito, e que as telas acostadas com a contestação sequer indicam a quantidade de bagagens.

Requerem a aplicação da multa prevista no contrato de voo, em razão da alteração unilateral do voo de ida, haja vista que a prática é proibida pela ANAC, conforme o artigo 12 da Resolução nº. 400/2016, de modo que indicam o valor de até R$3.150,00 (equivalente a 45.000 milhas Smiles).

Consequentemente, pugnam pelo reconhecimento da sucumbência mínima dos autores, deferindo os honorários de sucumbência exclusivamente ao patrono dos autores ou distribuir a sucumbência recíproca na proporção do benefício econômico entre as partes apelante (Id 135877388).

Apenas os autores apresentaram contrarrazões (Id 151251749), postulando pelo desprovimento do recurso manejado pela cia. aérea.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo
desprovimento
de ambos os apelos (Id 162828674).

O preparo foi recolhido pela demandada (Id 135877383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
o pedido de retificação do polo passivo, uma vez que a GOL LINHAS AÉREAS S/A, sucedeu por incorporação a SMILES FIDELIDADE S/A, conforme comprovado por ata de assembleia formalizada em 01/09/2021 (Id 135877378).

Também
defiro
o benefício da assistência judiciária aos autos,
apenas nesta instância recursal
, ante a comprovação da escassez de recursos.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE
,
PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE
e
M. F. M. D.
ajuizaram a tutela requerida em caráter antecedente em face de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
e
SMILES FIDELIDADE S/A
, narrando que em 25/06/2019 adquiriram passagem aérea para viajar em 22/12/2019, saindo de Cuiabá-MT (11:45 - CGB) com destino a Cascavel-PR (16:30 - CAC).

Informam que no dia 18/12/2019 (quarta-feira), ao acessar o bilhete para comprar bagagem, perceberam que o intervalo da conexão era insuficiente para o cumprimento do trajeto prometido.

Alegam que no dia 20/12/2019, ao tentarem novo contato, foram surpreendidos com a alteração do voo para o dia 25/12/2019 com o seguinte trajeto: saída de Cuiabá às 05:40 (CGB) e chegada em Cascavel às 16:30 (CAC).

Aduzem que a manutenção da alteração unilateral se convola em verdadeiro martírio, pois as passagens foram compradas com quase 6 (seis) meses de antecedência, com o intuito de comemorar as festividades natalinas com seus entes familiares.

A tutela de urgência em caráter antecedente foi deferida em
20/12/2019
, em plantão judicial, onde determinou-se às demandadas que disponibilizem, no prazo de 24h (horas), transporte aéreo compatível com o adquirido por eles para embarque no dia 22/12/2019, nos moldes contratados, inclusive no que atine ao serviço de bagagem, ainda que em outra companhia aérea, sob pena de multa diária.

Posteriormente, os autores aditaram a inicial, ratificando e complementando os fatos.

Na oportunidade, arguiram que os bilhetes JQHUUX e TIRBKS foram emitidos diretamente com as requeridas, já o bilhete de volta RJHRMP foi emitida com a intermediadora MaxMilhas.

Noticiaram também que houve descumprimento da decisão liminar, no que tange à manutenção da franquia de bagagem adicional, razão pela qual foram obrigados a comprar uma nova bagagem ao custo de R$140,00 (cento e quarenta reais), pelo que requerem a restituição do valor em dobro.

Reforçam que foram submetidos a horas de angústia e apreensão, com a alteração unilateral do trecho de ida pelas requeridas, ao imaginar que as festividades de Natal e férias com seus familiares pudessem ser abruptamente interrompidas pelo nítido descaso das requeridas, razão pela qual postularam o pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser dividido entre os autores, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Inicialmente cumpre ressaltar que a alteração do voo foi realizada em dezembro de 2019, período onde a Pandemia do Covid-19 ainda não afetava as regras quanto à possibilidade de alteração.

Sobre o tema, a Resolução nº. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades. Confira-se:

“
Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

As telas sistêmicas apresentadas junto com a defesa não comprovam que houve a notificação acerca da alteração do voo, que poderia ser comprovada pelo simples envio de SMS e e-mail.

Aliado a isso, observa-se que as demandadas não trouxeram qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, tampouco comprovaram a vigência de qualquer ato de império estatal impedido decolagens no período em questão.

Muito pelo contrário, já que as requeridas confessam que a remarcação unilateral se deu em
19/12/2019, às 14:16:31
, onde já havia extrapolado o prazo das 72 horas, prevista no artigo 12, da Resolução nº. 400/2016 da ANAC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

É evidente a angústia e frustração dos autores, haja visto que a falha na prestação de serviço (defeito na remarcação de voos), que só foi corrigida por meio de decisão liminar judicial.

Nota-se que a família se programou com seis meses de antecedência para passar o Natal e as férias com seus familiares e se viram totalmente desamparados com a alteração unilateral sem a prévia comunicação. O dano é ainda agravado pela condição especial de gestante da autora Larissa ao tempo dos fatos, de modo que a situação experimentada pelos autores não pode ser tida como razoável.

O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$20.000,00
(vinte mil reais), está adequado e não comporta redução, pois deve-se levar em consideração os 3 (três) passageiros.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo.
Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços
.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO
– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.
A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida
.”
(TJ-MT 10102392820178110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO –
VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL CARACTERIZADO
–
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3.
A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa
.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

A demandada ainda almeja que os juros e a correção monetária se deem a partir do arbitramento.

Entretanto, tratando-se de responsabilidade contratual os juros se dá partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), portanto, não deve prevalecer o respetivo pleito.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“(...) O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente
.”
(TJ-MT - AC: 10051162220168110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

De outro lado, no tocante as
irresignações dos autores
, nota-se que o magistrado de primeiro grau não considerou o reembolso das bagagens por entender que o objeto da inicial não tratava do voo de volta, mas somente de ida.

No entanto, consoante se extrai dos autos, os autores manejaram a presente ação requerendo, em caráter antecedente a tutela antecipada, na forma do art. 303 do CPC, e aditaram a inicial após a concessão da tutela, conforme previsto no inciso I do §1º do art. 303, do CPC
[1]
.

No aditamento, noticiaram a cobrança indevida a respeito do voo de volta, no valor de R$140,00 (Id Num. 135877335 - Pág. 1), embora tivessem pagado por 2 (duas) bagagens, conforme se infere do documento de Id 135877334 - Pág. 2.

Entretanto, de rigor o ressarcimento na forma simples de R$140,00 (cento e quarenta reais), pois não demonstrada a má-fé da parte demandada apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE TURISMO - ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO DE IDA – MAIS DE DOIS DE ATRASO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – REQUISITO NECESSÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A CONTAR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O atraso do voo na ida em viagem curta de férias e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito passível de reparação. Deve ser mantido o valor fixado para indenização com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC
. (AgInt no REsp 1433215/SC). O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação.”
(TJ-MT 10023734220168110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

No que concerne ao pagamento de multa pela alteração unilateral das passagens, não é possível atestar dispositivo legal que prevê o seu pagamento por parte da transportadora ao passageiro, e a sua concomitância com o pagamento de indenização por danos morais, de certo, acarrearia uma sanção dúplice.

Por fim, verifica-se que os autores tiveram sucumbência mínima, pois obtiveram êxito na maioria de seus pedidos.

Assim, diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, tão somente para condenar a demandada ao pagamento da indenização por danos materiais, no importe de R$140,00 (cento e quarenta reais), atualizado com juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INCP

desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Art. 303 (...)

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023